Tribunal: TJDFT
Processo: 0031904-20.2010.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0031904-20.2010.8.07.0001 CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: EDIR ALVES FERREIRA RECORRIDO: DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E S P A C H O Ante o trânsito em julgado, promova-se a baixa dos autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator